Tribunal: TJMT
Processo: 1024559-84.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024559-84.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), WAGNER CALIXTO DE LIMA (REQUERENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOADILSON AMARAL DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA CARNEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 559.222.441-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INSEGURANÇA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE DA REVISÃO CRIMINAL PARA APLICAÇÃO RETROATIVA DE INTERPRETAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta por Wagner Calixto de Lima em face de acórdão transitado em julgado que o condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal).

O requerente sustenta a necessidade de revisão da dosimetria da pena, com a redução do aumento aplicado na terceira fase da dosimetria para o mínimo de 1/3, em razão de mudança no entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento da revisão criminal, argumentando que a modificação de jurisprudência não é fundamento para desconstituição da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a revisão criminal pode ser admitida com fundamento na alteração do entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não sendo admissível para a mera reinterpretação de normas em razão de mudança jurisprudencial posterior.

O pedido revisional busca a aplicação retroativa da Súmula 443 do STJ, editada em 2010, que exige fundamentação concreta para o aumento da pena na terceira fase da dosimetria do crime de roubo majorado. No entanto, o acórdão condenatório transitou em julgado em 2008, quando o entendimento jurisprudencial vigente permitia o aumento com base no número de majorantes.

O reconhecimento da tese defendida pelo requerente resultaria em grave insegurança jurídica, abrindo precedente para a revisão de todas as condenações passadas sempre que houver alteração de entendimento dos tribunais superiores.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que mudanças posteriores na interpretação da lei penal não são fundamento para revisão criminal, salvo nas hipóteses de abolitio criminis ou norma mais benéfica com efeito retroativo, o que não se verifica no caso concreto.

A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação ou meio para rediscutir a dosimetria da pena com base em interpretação superveniente dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não é cabível para aplicar entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

A alteração na interpretação da dosimetria da pena de roubo majorado, consagrada na Súmula 443 do STJ, não tem efeito retroativo para desconstituir condenações definitivas transitadas antes de sua edição.

A revisão criminal não pode ser utilizada como meio de reexame da dosimetria da pena, salvo se demonstrado erro material, violação a texto expresso de lei ou prova cabal de inocência do condenado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, I; Código Penal, art. 157, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 842.696/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024; STJ, AgRg no HC n. 550.031/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/03/2020, DJe 16/03/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal
proposta em favor de
Wagner Calixto de Lima
, com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, condenado perante o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, bem como ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, estipulada em seu parâmetro legal mínimo.

Anseia o revisionando pela reforma da decisão, protestando pela reforma parcial do édito condenatório para, na fase dosimétrica, na terceira fase de fixação da reprimenda, seja reduzido o quantum das majorantes dos incisos I e II do artigo 157 do Código Penal, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se preliminarmente pelo não conhecimento da ação revisional, e caso conhecida, no mérito pela improcedência, assim ementando:

“Revisão Criminal: Roubo majorado – Almeja-se a reforma parcial do édito condenatório para, na fase dosimétrica, na terceira fase de fixação da reprimenda, seja reduzido o quantum das majorantes dos incisos I e II do artigo 157 do Código Penal, para o patamar mínimo de 1/3 (um terço) – Inadmissibilidade – Hodiernamente, não há dúvida de que o aumento na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, nos termos da Súmula 443 do STJ (editada em 13 de maio de 2010). Apesar disso, quando do trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrida em 09/09/2008, a situação era totalmente diferente. Naquela época, a fração a ser utilizada na terceira fase da dosimetria, leva-se em conta a quantidade de majorantes presentes na ação criminosa, em consonância com o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores daquela época - Não se deve admitir a revisão criminal em situações como a que foi trazida nos autos, em que há uma alteração na jurisprudência dos Tribunais, tamanha seria a insegurança jurídica se isso fosse permitido, sob pena de, assim o fazendo, não mais ser garantido o julgado definitivo de qualquer conduta submetida a julgamento – O parecer é pela extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pedido revisional.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto, após promover a análise da presente ação revisional, sendo antecedida pela persecução criminal iniciada in estrutura
a quo
e a irresignação defensiva manifestada com a sentença condenatória nos autos nº. 0012468-96.2014.811.0042, em que o revisionando foi condenado à pena de resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id. 236581687)

A dosimetria da pena na terceira fase, se deu nos seguinte termos:

“(...) DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA DO RÉU WAGNER CALISTO DE LIMA.

(...) Tudo isso sopesado, fixo suas penas-base no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão. Deixo de diminuir ante a menoridade relativa, pois, já se encontra no mínimo legal cominada.

Acresço em dois terços (2/3), ante a causa de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, resultando em seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão. Cuja pena torno concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de modificá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima, condeno-o na pena pecuniária, que fixo em sessenta e oito (68) dias-multa. Estabeleço-lhe o dia-multa em um vigésimo (1/20) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quanto do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2º, letra b, do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade a si imposta sob a égide do REGIME SEMI-ABERTO.” (sic)

Não se pode ignorar, que com o advindo da Súmula nº. 443 do STJ (editada em 13 de maio de 2010), o aumento na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, todavia; quando do trânsito em julgado da sentença condenatória ora tratada, ocorrida em 09/09/2008, a situação era diferente.

Naquela época, a mecânica dosimétrica era diferente, sendo a fração utilizada na terceira fase da dosimetria, obtida através da quantidade de majorantes presentes na ação criminosa.

Em miúdos, a sentença proferida em desfavor do revisionando transitou em julgado em 09/09/2008, em consonância com o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores daquela época.

Assim, não se mostra plausível, tampouco lógico, que eventuais entendimentos jurídicos sejam revistos e alterados após o trânsito em julgado de sentenças condenatórias, que à época em que fora proferidas, encontravam-se em plena sintonia com o entendimento jurisprudencial do período temporal em que foram elaboradas.

Entendimento contrário a esse, não só causaria uma verdadeira desordem jurisprudencial, como estabeleceria a verdadeira insegurança jurídica em nosso ordenamento pátrio.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO REFERNTE AO REPOUSO NOTURNO. REVISÃO CRIMINAL . DOSIMETRIA DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (AgRg no HC 550.031/DF, Rel . Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado pela jurisprudência no Tema Repetitivo n. 1.087 .2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no HC: 842696 MS 2023/0270022-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

Nessa entoada, verifica-se facilmente que o defensor destina tempo dissertando sobre matérias não aventadas em razões recursais, não havendo interposição do recurso criminal, se valendo o revisionando de caminho já não percorrido em segundo grau de jurisdição, para compor a presente revisão criminal, buscando em suma, a aplicação de entendimento atual, para abrandar a pena aplicada ao réu/revisionando em tempo pretérito, anterior ao entendimento buscado.

Some-se a isso, o fato de a sentença condenatória ter transitado em julgado anteriormente ao entendimento jurisprudencial buscado.

No caso exposto e ora tratado, verifico que as condições exigidas pelo artigo 621 e seus incisos, do Código de Penal não são respeitadas e preenchidas pelo revisionando.

Diante desse quadro, mostra-se oportuno ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal, pertencente à instância
ad quem
, pela qual, tem por finalidade, a desconstituição de uma sentença condenatória transitada em julgado, corrigindo-se eventuais casos de erros produzidos pelo Judiciário e, por violar a coisa julgada.

Desta feita, sua utilização deve ser adstrita às hipóteses enumeradas taxativamente pela lei.

Acerca da impossibilidade de se conhecer do pleito na ação de revisão criminal por carência da ordem prevista nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando já foram delineados pelo colegiado em sede recursal; Plenamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância, ex vi do artigo 67, do Código Penal; O quantum de aumento pela figura continuada reconhecida entre os crimes de homicídios qualificados e sacramentada na fração de 1/3 (um terço), não se mostra desarrazoada e está em conformidade com a discricionariedade regrada conferida ao juiz, encontrando retaguarda também em recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1007978-96.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Gilberto Giraldelli, DJE 11/08/2021).

O STJ caminha no mesmo sentido:

“É firme o entendimento desta Corte Superior de que não cabe "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 5. Ordem denegada. (HC 526.904/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2021).

Assim sendo, pela caracterizada ausência de requisito básico para a validação da revisão criminal, qual seja, os requisitos elencados no artigo 621 do
codex
processual penal, conforme exigência legal,
NÃO CONHEÇO
do pleito revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025